Tribunal: STF
Processo: Rcl 81231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, formalizada por Pedro Antônio Ribeiro e P. Antônio Ribeiro-EPP, contra decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no processo n. 1031168-96.2020.8.11.0041, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 130. 



    Os reclamantes alegam que, nos autos do processo de origem, foi ajuizada ação que objetivava a indenização por danos morais em razão de críticas a autoridade pública (conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso) realizadas em publicações em blog.



    A sentença proferida pelo juízo foi de procedência do pedido. Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram apelação. O Tribunal reclamado negou provimento ao recurso (eDoc. 6):



    Defendem os reclamantes que “o acórdão ora impugnado violou diretamente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, eDoc. 1). 



    Sustentam que “foram condenados em ação de indenização por danos morais em razão da publicação de matérias jornalísticas que reportavam investigações de interesse público envolvendo autoridade pública (conselheiro do TCE/MT), baseadas em documentos oficiais e fatos públicos e notórios” e que “mesmo diante da inexistência de dolo, falsidade ou abuso, e baseadas em investigações policiais e documentos públicos, as matérias foram consideradas ofensivas, culminando em condenação por dano moral e imposição de obrigação de retratação” (fls. 1, 2, eDoc. 1).



    Com base nesses fundamentos, pedem a cassação da decisão reclamada.



    Ao prestar informações, a Desembargadora Relatora informou que (eDoc. 15):



    “Cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência, e em atenção ao Ofício Eletrônico n. 13.624/2025, oriundo da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, que solicita informações nos autos da Reclamação n. 81.231, proposta por Pedro Antônio Ribeiro e P. Antônio Ribeiro – EPP, em face do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho, na qualidade de Vice-Presidente deste Tribunal, as informações a seguir. 



    A decisão objeto da presente reclamação é o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível n. 1031168-96.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, manteve a condenação dos ora reclamantes ao pagamento de indenização por danos morais e à publicação de retratação, em razão da veiculação de matérias jornalísticas consideradas ofensivas à honra do autor da demanda originária. 



    Cumpre informar, ainda, que os recorrentes interpuseram Recurso Especial, o qual foi inadmitido, entre outros fundamentos, em razão do conteúdo eminentemente constitucional do acórdão recorrido, conforme entendimento consolidado na Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, foi interposto Agravo Interno, que não foi conhecido, em virtude de erro grosseiro na via recursal eleita, tendo em vista a necessidade de interposição de Agravo ao Tribunal Superior. 



    Em seguida, os recorrentes protocolaram Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido por intempestividade, diante do transcurso do prazo legal para sua interposição. 



    Por fim, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário e, cumulativamente, Agravo em Recurso Especial, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal.”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (eDoc. 17):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM DIFAMATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130/DF E À TESE FIXADA NO TEMA 500/RG. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O TEMA CITADO A QUESTÃO EM DEBATE. CONTEÚDO PUBLICADO QUE DESBORDA DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação.



    As informações prestadas pela Desembargadora Vice-Presidente do TJ-MT (eDoc. 15), bem como a consulta ao site daquele Tribunal, evidenciam que, antes do ajuizamento da presente reclamação, já havia se formado a coisa julgada no processo de origem.



    O acórdão que rejeitou os embargos de declaração foi publicado em 19.2.2025, inaugurando-se, a partir de então, o prazo para interposição do recurso extraordinário. O recurso extraordinário, contudo, foi reputado intempestivo, nos termos da certidão de id. 287600351, razão pela qual o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso. 



    Recursos manifestamente incabíveis ou interpostos fora do prazo não têm eficácia suspensiva nem reabrem prazo recursal já exaurido, tampouco desfazem a preclusão máxima decorrente da estabilização da decisão. 



    Ademais, o acórdão reclamado assentou fundamentos constitucionais autônomos, ao examinar diretamente o alcance da liberdade de expressão, a proteção da honra e os limites da crítica a agentes públicos à luz da Constituição Federal. Tanto assim o é que o recurso especial foi inadmitido justamente em razão do conteúdo eminentemente constitucional da decisão, conforme salientado pela Vice-Presidência do TJ-MT. 



    Nessa moldura, eventual inconformismo com a solução dada à controvérsia deveria ter sido veiculado, tempestivamente, por meio de recurso extraordinário adequado, não sendo legítimo utilizar a reclamação como sucedâneo recursal para rediscutir questão constitucional já decidida e acobertada pela autoridade da coisa julgada.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos doa art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve contestação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente